Tribunal: TJBA
Processo: 8004694-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8004694-81.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANDRE OLIVEIRA DE MELO Advogado(s): TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO (OAB:GO30863-A), ADONIAS PEREIRA BARROS JUNIOR (OAB:BA63382-A), GUILHERME CORREIA EVARISTO (OAB:GO33791-A) APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A) ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO FINANCEIRO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS MÍNIMOS. COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO E DE PRETENSÃO RESISTIDA. INDÍCIOS DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. RECOMENDAÇÃO CNJ 159. TEMA 1198 STJ. ARTIGOS 139 321 E 485 DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença que, na ação declaratória de inexistência de contrato financeiro cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, extinguiu o processo sem resolução do mérito por inobservância de determinação de emenda da petição inicial para apresentação de comprovante de residência válido e de documentos mínimos, após intimação pessoal infrutífera, deixando de fixar honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Verificar a regularidade jurídica da extinção do feito sem julgamento do mérito, diante do descumprimento da ordem de emenda voltada à apresentação de documentos essenciais à demonstração da pretensão resistida, em contexto de indícios de litigância abusiva e padronização massiva de demandas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Compete ao magistrado dirigir o processo e prevenir práticas abusivas, zelar pela boa-fé processual e pela efetividade da jurisdição, podendo exigir emenda para complementação documental quando constatada deficiência mínima na instrução da inicial, nos termos do art. 139 do CPC. 4. A Recomendação nº 159 do CNJ autoriza, diante de indícios objetivos de litigância abusiva, a requisição de documentos aptos a individualizar o caso concreto e a evidenciar a pretensão resistida, como comprovante de residência idôneo e peças que demonstrem a tentativa de solução administrativa, providências que não configuram cerceamento de defesa. 5. A tese firmada no Tema 1198 do STJ admite que, verificados indícios de litigância abusiva, o juiz exija, de modo fundamentado e proporcional, a emenda da petição inicial para comprovação do interesse de agir e da autenticidade da postulação, respeitada a distribuição do ônus probatório. 6. No caso concreto, sobressaem indícios objetivos de litigância abusiva: a inicial revela padronização em massa, pois o autor ajuizou, na mesma data (07/05/2025), múltiplas demandas praticamente idênticas contra instituições financeiras distintas, utilizando os mesmos documentos pessoais, a mesma declaração de hipossuficiência e a mesma procuração. 7. A parte autora foi intimada a emendar a inicial para juntar comprovante de residência válido e reiterou documento reputado inadequado, descumprindo determinação clara e específica do juízo. Intimada pessoalmente, quedou-se inerte, 8. O descumprimento da ordem de emenda atrai a consequência legal do art. 321 parágrafo único do CPC, legitimando o indeferimento da inicial e a extinção do processo, que, no ponto, não viola a primazia do julgamento do mérito nem a inafastabilidade da jurisdição, por traduzir providência proporcional ao saneamento de demandas seriadas e genéricas. IV. DISPOSITIVO. 9. Apelação conhecida e desprovida. Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 139 caput. 321 parágrafo único. 485 IV. 85 § 11. Recomendação CNJ nº 159 de 2024. Jurisprudência relevante citada: STJ Tema 1198 Recursos Repetitivos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004694-81.2025.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: ANDRE OLIVEIRA DE MELO e como APELADO: BANCO DO BRASIL S/A ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora